Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-73.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002691-73.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ROCHA - CPF: 731.715.901-82 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002691-73.2022.8.11.0015

APELANTE:

BANCO
BMG
S.A.

APELADA:

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ROCHA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com devolução de valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha;

(ii) se a alegação de desconhecimento ou erro de vontade autoriza a conversão contratual para modalidade distinta;

(iii) se a cobrança realizada constitui conduta ilícita capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a existência da relação contratual, mediante apresentação de termo de adesão ao cartão consignado e documentação pessoal da parte autora, descaracterizando a tese de ausência de vínculo jurídico.

4. A utilização do crédito e fruição dos valores pela parte autora evidencia o cumprimento da função social do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. A validade da contratação, acompanhada de cláusulas claras e consentidas, afasta a possibilidade de requalificação da operação financeira.

6. Não configurada conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, não se caracteriza o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a assinatura do termo de adesão e a utilização do crédito pela parte consumidora.

2. A ausência de vício de consentimento e a regularidade da cobrança afastam a possibilidade de conversão contratual e o dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e 14.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002691-73.2022.8.11.0015

APELANTE:

BANCO
BMG
S.A.

APELADA:

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ROCHA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1002691-73.2022.8.11.0015
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
converter a contratação existente entre as partes para empréstimo consignado, bem como condenar o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cujos valores serão apurados em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito pretendido.

No mérito, sustenta a legalidade da contratação e que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 338453855.

Contrarrazões apresentadas no id. 337506412.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

De início, o Banco recorrente sustenta que
diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas a titular do cartão
. Assim, pugna pela reforma da sentença para manter o pactuado conforme avençado.

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço na modalidade que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado.

E analisando o caderno processual, entendo por reformar a sentença singular.

Fundamento.

In casu
, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela Apelante, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra à alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial e necessidade de produção de provas.

Colaciono o
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito, que revela a cláusula dispondo sobre a modalidade da contratação.

Colaciono:

Frente a esse cenário, nota-se que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), torna irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Ao arremate, sobre as taxas de juros apresentadas pelo recorrente, pugnando pela sua revisão e reajuste, a irresignação é a conversão do consignado via Cartão de Crédito em empréstimo consignado simples, entendimento já rechaçado por este Colegiado.

É essa a posição que vem sendo adotada por este egrégio Tribunal:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão

não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado. Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao cartão consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
. (N.U 1020854-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) – Grifei.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019.-
Negritei.

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Banco PAN S/A, reformando a sentença que converteu o empréstimo via RMC em empréstimo consignado simples, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Com o provimento do recurso, revejo a sucumbência, e inverto integralmente a parte autora (incidindo sobre o valor da causa).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026